Tribunal: TCU
Processo: 004.659/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8906/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas (MP/TCU), ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.659/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.1. Responsáveis: Claudio de Moraes Machado (XXX.773.807-XX); Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (74.180.340/0001-88); Mamede Said Maia Filho (XXX.708.771-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.